Tribunal: TJSP
Processo: 1040102-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção pelo Instituto réu, devendo recair sobre a integralidade dos vencimentos – Art. 40, §7°, da Constituição Federal e Leis Municipais n° 5677/86 e 5767/87 – Sentença de procedência mantida – Recursos voluntários e reexame necessário desprovidos."
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1040102-35.2019.8.26.0114; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte – Preliminares de decadência e ilegitimidade passiva afastadas – Servidor falecido que fora admitido pelo regime celetista – Benefício da pensão por morte devido ao cônjuge pago pelo INSS, com direito à complementação pelo Instituto réu, devendo recair sobre a integralidade dos vencimentos – Art. 40, §7°, da Constituição Federal e Leis Municipais n° 5677/86

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte – Preliminares de decadência e ilegitimidade passiva afastadas – Servidor falecido que fora admitido pelo regime celetista – Benefício da pensão por morte devido ao cônjuge pago pelo INSS, com direito à complementação pelo Instituto réu, devendo recair sobre a integralidade dos vencimentos – Art. 40, §7°, da Constituição Federal e Leis Municipais n° 5677/86 e 5767/87 – Sentença de procedência mantida – Recursos voluntários e reexame necessário desprovidos."